Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.